Tribunal: TJES
Processo: 0026939-49.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026939-49.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNO RIBEIRO VIANA

APELADO: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA.

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA CITRA PETITA. RECONHECIMENTO. JULGAMENTO IMEDIATO DO PEDIDO OMITIDO. RESERVA DE HOSPEDAGEM. OPÇÃO NÃO REEMBOLSÁVEL. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais em face de empresa intermediadora de reservas de hospedagem, sem, contudo, apreciar o pedido de restituição dos valores pagos a título de danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de julgamento citra petita em razão da omissão quanto ao pedido de indenização por danos materiais; e (ii) definir se o consumidor tem direito ao reembolso dos valores pagos por reserva de hospedagem contratada sob a modalidade não reembolsável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença que não aprecia todos os pedidos formulados na petição inicial configura vício citra petita, impondo o reconhecimento de sua nulidade parcial.

Nos termos do art. 1.013, § 3º, III, do CPC, o tribunal pode julgar de imediato o pedido omitido quando não houver necessidade de dilação probatória.

O direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC aplica-se às compras realizadas fora do estabelecimento comercial, mas não abrange contratos em que o consumidor opta, de forma expressa e informada, por uma modalidade não reembolsável.

A escolha da tarifa reduzida, em detrimento da opção que permite cancelamento e reembolso, vincula o consumidor às condições previamente estipuladas, inexistindo prática abusiva na negativa de estorno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A omissão na análise de um pedido na sentença caracteriza vício citra petita, podendo o tribunal julgar a questão diretamente se o processo estiver em condições de imediato julgamento, conforme art. 1.013, § 3º, III, do CPC.

O direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC não se aplica a reservas de hospedagem contratadas sob a modalidade não reembolsável, desde que a opção tenha sido disponibilizada ao consumidor de forma clara e inequívoca.

A negativa de reembolso, quando prevista contratualmente e devidamente informada ao consumidor, não configura prática abusiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141, 142 e 1.013, § 3º, III; CDC, art. 49.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.760.472/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 19/10/2020; STJ, AgInt-REsp 1.734.343/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19/08/2021; TJ-SP, Apelação Cível nº 1017989-27.2022.8.26.0100, Rel. Des. Carlos Henrique Miguel Trevisan, j. 27/02/2023; TJES, Apelação Cível nº 0002443-28.2015.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 27/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0026939-49.2019.8.08.0035

APELANTE
: BRUNO RIBEIRO VIANA

APELADO
: BOOKING.COM BRASIL SERVI
Ç
OS DE RESERVA DE HOT
É
IS LTDA

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Bruno Ribeiro Viana em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de Booking.com Brasil Serviços de Reserva de Hotéis Ltda.
,
que julgou procedentes os pedidos autorais, reconhecendo o direito à indenização por danos extrapatrimoniais.

Em suas razões (fls. 183/192) o recorrente sustenta, em síntese, que a sentença foi omissa, porquanto deixou de analisar o pedido relativo aos danos materiais.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Narrou a exordial que, em 29/11/2018, o requerente utilizou os serviços da requerida, efetuando reserva de hospedagem no hotel Basic Braga Axis, localizado em Portugal.

Assevera que foram ofertados dois valores distintos para a mesma reserva, tendo selecionado a opção não reembolsável, em detrimento da opção “cancelamento grátis”, que possuía um custo adicional de R$ 74,00 (fl. 17).

Todavia, na mesma data teria se arrependido da compra e, embora solicitado o estorno por meio de formulário, seu pedido fora negado sob o argumento de que a opção de compra escolhida não permitiria alterações ou cancelamento gratuito.

Em vista do ocorrido, o apelante propôs a presente demanda, tendo o magistrado
a quo
julgado procedentes os pedidos iniciais, condenando a apelada ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), restando omisso quanto ao dano material (reembolso da quantia).

Pois bem.

De início, relembro que o artigo 141 c/c 142 do CPC é categórico em estabelecer o princípio da congruência ou adstrição, segundo o qual o juiz deve decidir o mérito da lide nos limites propostos pelas partes, sob risco de proferir sentença extra, ultra ou citra petita.

Ademais, define o Superior Tribunal de Justiça que
"constitui sentença citra petita aquela que não aprecia todos os pedidos formulados pela parte em sua petição inicial"
(STJ; AgInt no REsp 1.760.472/PR, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 23/10/2020)
.

Nesse âmbito, vislumbro dos autos que o apelante formulou na inicial o pedido de condenação da apelada no importe de R$ 5.295,10 (cinco mil, duzentos e noventa e cinco reais e dez centavos) referente aos valores quitados em dobro, bem como reparação moral de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Da leitura da sentença, contudo, observo que o magistrado
a quo
restringiu-se a analisar apenas a reparação por danos morais, sendo omisso quanto à análise do dano material.

Outrossim, conforme preleciona a teoria da causa madura, é cabível o julgamento imediato do processo quando observado o preenchimento dos requisitos previstos no art. 1.013 do CPC. Vejamos:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 3º
Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando
:

(...)

III -
constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo
.

A propósito, assim entende a jurisprudência:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO NCPC. JULGAMENTO CITRA PETITA. RECONHECIMENTO DO VÍCIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 568 DO STJ. TEORIA DA CAUSA MADURA. REQUISITOS DE APLICABILIDADE. AMPLO CONTRADITÓRIO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.OS 7 E 568 DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)
É assente nesta Corte Superior o entendimento no sentido de que a nulidade da sentença decorrente de julgamento citra petita pode ser reconhecida de ofício com o julgamento imediato das matérias referentes ao mérito desde que tenham sido objeto de amplo contraditório, não dependam de dilação probatória e estejam aptas ao julgamento.
(STJ; AgInt-REsp 1.734.343; Proc. 2017/0310553-4; MG; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 19/08/2021) Exclusividade Magister Net: Repositório autorizado On-Line do STF nº 41/2009, do STJ nº 67/2008 e do TST nº 35/2009.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - SENTENÇA CITRA PETITA - OCORRÊNCIA - PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO - JUROS REMUNERATÓRIOS DECLARADOS ABUSIVOS - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. -
A sentença que não analisa algum dos pedidos do autor é citra/infra petita, devendo ser reconhecida sua nulidade, ainda que parcial - Caracterizando-se a nulidade parcial da sentença recorrida por vício citra petita, cabe ao Juízo ad quem proceder ao pronto julgamento se houver condições para tanto, aplicando-se o art. 1.013, § 3º, III, do CPC
- A mera cobrança de encargos reconhecidos em juízo como abusivos não é capaz de provocar danos morais - Os honorários serão estabelecidos buscando-se atingir remuneração condizente com a nobre e elevada atividade exercida pelo advogado, devendo o Juiz arbitrá-la de acordo com a complexidade da causa, o conteúdo do trabalho jurídico apresentado e a maior ou menor atuação no processo - Havendo condenação, os honorários devem incidir sobre esta, conforme disposto no art. 85, § 2º, do CPC - Preliminar de vício infra petita acolhida. Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 10000220273569001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 08/03/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2022)

Portanto, reconheço a nulidade parcial da sentença e, ante o exaurimento da instrução probatória, prossigo na análise do pleito.

No ponto narrado, relembro que o Código de Defesa do Consumidor prevê, em seu artigo 49, o direito de arrependimento decorrente de compras realizadas fora do estabelecimento comercial no prazo de sete dias, o que implica na devolução do valor pago pelo consumidor de forma integral.

Ocorre que, como bem asseverado administrativamente pela apelada, a reserva de hotel inseria-se na categoria não reembolsável, na qual o próprio contrato firmado com o consumidor prevê a não restituição do valor.

Assim, ao optar pela hipótese menos onerosa – em detrimento daquela em que o reembolso existe, o consumidor adere ao contrato e se submete às regras ali constantes.

Nesse contexto, o indeferimento do reembolso não pode ser considerado prática abusiva, uma vez que ao consumidor foi dada a opção de escolher a hipótese que permitisse o cancelamento sem qualquer restrição.

Desse modo, em que pese a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, entendo que o pleito de reembolso não merece prosperar.

Mutatis mutandis
,
outro não foi o entendimento adotado neste órgão fracionário:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA PROCON - ABUSIVIDADE DA COMPANHIA AÉREA – INOCORRÊNCIA – REEMBOLSO DE PASSAGEM – RETENÇÃO DE VALORES - DEVER DE INFORMAÇÃO ATENDIDO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Infere-se dos autos que a reclamação apresentada em âmbito administrativo foi julgada procedente, reconhecendo a abusividade da cobrança de R$ 100,00 (cem reais) à consumidora em encargos pelo cancelamento da passagem aérea no valor de R$ 193,00 (cento e noventa e três reais), ainda que com 01 (um) mês de antecedência. 2 - A Resolução nº 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), em seu art. 3º, determina que a transportadora aérea deve oferecer ao passageiro ao menos uma opção de passagem em que a multa não ultrapasse 5% (cinco por cento) do valor total dos serviços. 3 - É facultado à companhia aérea determinar o quantum reembolsável em cada modalidade de passagem, desde que ao menos uma delas tenha retenção máxima de 5% (cinco por cento) do valor, não sendo este o patamar fixo.
4 - A passagem adquirida pela autora era promocional, em modalidade que não comportava a restituição integral dos valores, informação que estava disponível a ela no momento da compra. 5 - Em que pese ter adquirido a passagem que apresentava ter o melhor custo-benefício, a consumidora fez sua escolha consentindo com as condições informadas pela companhia aérea, sendo a impossibilidade de reembolso ou reembolso de percentual reduzido uma delas.
6 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 0002443-28.2015.8.08.0024. Relator Desembargador Fábio Brasil Nery. Data do julgamento 27/08/2024.

De conseguinte,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença no tocante ao deferimento dos danos extrapatrimoniais, porquanto indevida a
reformatio in pejus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)